Tribunal: TJDFT
Processo: 0737168-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. OFENSAS RELACIONADAS A FIM DE RELACIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto de indenização por danos morais. Requer o recorrente a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de dano moral. Contrarrazões apresentadas ID 25736972.
2. O dano moral passível de indenização é aquele que atinge os direitos da personalidade, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhação, vexame, constrangimento, frustração, dor e outros sentimentos negativos. (Acórdão 1295798, 07021678020198070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Ademais, a existência de um desentendimento exacerbado entre o casal rompe o nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados, porquanto impede a avaliação da responsabilidade de cada um nas ofensas.
4. No caso dos autos, conclui-se do conteúdo fático-probatório que a separação conjugal das partes ocorreu em um ambiente de extrema confusão e estresse, com a existência de desqualificações mútuas (ID 25736946). Ainda, verifica-se que os eventos sucessivos à separação e suas consequências, estão relacionados ao fim do relacionamento e levam ao entendimento de que não há dano moral a ser compensado.
5. Assim, a sentença deve ser mantida na sua integralidade.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.